Tribunal: TJDFT
Processo: 0702571-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECISÃO MANTIDA.
1. A hipótese consiste em avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça ao demandante.
2. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração de necessidade da medida e não deve ser deferida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de remuneração mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos.
4. No caso, o valor dos proventos recebidos pelo demandante é superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos, sendo essa situação suficiente para atestar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica.
5. Recurso conhecido e desprovido.